Tribunal: STF
Processo: HC 183548
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto acórdão prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.621.
    Buscam os impetrantes, em suma, seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, ao menos, substituída a medida extrema por cautelar menos gravosa, sob a assertiva de que, além de ausente fundamentação idônea a amparar a custódia ante tempus, imperiosa a soltura do paciente, dada a pandemia de Convid-19. Aduz serem favoráveis as condições pessoais do acusado e ainda alta a probabilidade de, em eventual condenação, incidir no caso concreto a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    É o relatório. Decido.
    2. A despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 
    Com efeito, não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior para denegar o writ lá manejado.
    Se esse é o ato contra o qual se insurge o impetrante, a inaugurar a competência desta Suprema Corte, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus. 
    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente